Tribunal: TCU
Processo: 011.844/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. MINC encaminha o Processo de Tomada de Contas Especial n° 01.580.018080/2017-95, instaurado pela Agência Nacional do Cinema-ANCINE Ministério da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para o projeto SAUC 03-0255, descumprindo assim o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME e de seus sócios, Alicia Mercedes Izarnotegui Duarte, Nelson Cortes Duarte, Vanessa Izarnotegui Duarte e Vira Lata Filmes Ltda., em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para execução do projeto de produção da obra cinematográfica intitulada "Quatrocentos Contra Um"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II e III, alíneas "a" e "c"; 18; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, I e III; 210; 214, III, alínea "a"; 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Luiz Carlos Pereira de Souza; as Sras. Ana Paula Alves de Lima e Alicia Mercedes Izarnotegui Duarte; e a empresa Vira Lata Filmes Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Destiny Internacional Comunicações, do Sr. Nelson Cortes Duarte e da Sra. Vanessa Izarnotegui Duarte, condenando-os ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: a) Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME (CNPJ 03.087.646/0001-46), solidariamente com Nelson Cortes Duarte (CPF XXX.907.768-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR EM REAIS 03/01/2007 105.000,00 03/01/2007 945.000,00 b) Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME (CNPJ 03.087.646/0001-46), solidariamente com Vanessa Izarnotegui Duarte, (CPF XXX.717.828-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR EM REAIS 06/12/2007 735.943,01 21/12/2007 15.000,00 07/04/2008 742.011,92 09/02/2009 101.984,55 30/12/2009 21.780,96 15/01/2010 16.245,30 12/03/2010 172.567,29 29/03/2010 93.789,63 07/06/2010 247.805,40 01/10/2010 19.420,25 17/01/2012 49.525,80 09/02/2012 6.711,42 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, à empresa Destiny Internacional Comunicações Eireli-ME e à Sra. Vanessa Izarnotegui Duarte, no valor de R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas especificadas nos itens precedentes em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas dos itens 9.1 e 9.2, caso não atendidas as notificações; 9.5. informar à Sra. Vanessa Izarnotegui Duarte que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, poderá ser reaplicada a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, antes absorvida pela multa do art. 57 do mesmo diploma legal; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para a adoção das medidas que entender cabíveis.